Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736124-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0725791-52.2023.8.07.0001 – 169105264, instaurado por MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que, dentre outros temas, determinou a pesquisa de bens do devedor junto aos nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões, o executado, ora agravante, tece arrazoado acerca da indevida determinação de quebra do seu sigilo fiscal, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para obstar tal ato. Preparo regular (id 50724292 e 50724293). O despacho de id 50813410 intimou o agravante para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, todavia a parte permaneceu inerte (id 51251111). Contrarrazões no id 50813410. É o relato do necessário. Compulsando os autos originários, verifica-se que em 30/08/2023 às 17h10, após a interposição deste agravo, o juízo a quo proferiu outra decisão (id 170425828 - origem), na qual efetivou a quebra de sigilo fiscal do executado/agravante via sistema Infojud, inclusive foi registrado que os documentos correspondentes já foram anexados e disponibilizados apenas às partes e aos procurados cadastrados (ids 170429299 e 170429302 - origem). Desse modo, considerando que o pedido do presente recurso tem como objeto específico apenas evitar a quebra do seu sigilo fiscal, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento em razão da perda do objeto, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora